Tribunal: TJMT
Processo: 1010083-45.2018.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010083-45.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[CRISMARY PASSOS LATORRACA - CPF: 522.296.881-20 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – PROGRESSÃO FUNCIONAL – REQUISITOS PARA O ENQUADRAMENTO DE CLASSE – PREENCHIMENTO – LEI MUNICIPAL N. 3.507/2010 –
RECURSO DESPROVIDO -
SENTENÇA MANTIDA.

A Lei Municipal n. 3.507/2010, que dispõe sobre o plano de cargos, carreira e vencimentos da Secretaria Municipal de Saúde e da Fundação de Saúde de Várzea Grande, prevê o direito à progressão vertical e horizontal (classe e nível), aos servidores que preencham os requisitos legais, em especial o do interstício de 3 (três) anos.

A progressão funcional deverá ser concedida, e o enquadramento realizado na classe e nível adequados, privilegiando o direito adquirido, desde que comprovado, pelo servidor público, o cumprimento das condições de tempo e de titulação necessários, no exercício da carreira que lhe garanta a almejada progressão funcional.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-
se de
Reexame de Ofício e
Recurso
de Apelaç
ão
Cíve
l
interposto
p
or
Crismary
Passos Latorraca
,
em face

de sentença
proferida pelo Juízo da
Terceira
Vara Especializada d
a Fazenda Pública
da Comarca de Cuiabá

que, nos autos da
Ação Declaratória c/c Indenização de Danos Materiais n. 1010083-45.2018.8.11.0002
,

julgou, em partes, procedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões,
a

Apelante sustenta
, em síntese,

pela aplicação da Lei Municipal n. 3.797/2012 em relação aos fatos narrados, notadamente quanto à
contagem do interstício legal de três anos.

Junta entendimento proferido por este Sodalício.

Nestas razões, requer
a reforma do entendimento proferido pelo juízo singelo, para
julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.

Contraminuta ofertada pela parte Apelada (id. 17
5837240
).

Instada a manifestar, a
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer de lavra do Procurador
Paulo Ferreira Rocha
,
entendeu ausentes os requisitos ensejadores da intervenção ministerial no feito
(id. 1
76790678
).

É o relatório.

V
O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (
RELATOR
)

Egrégia
Câmara:

Conforme consta no relatório,
cuida-se de
Reexame de Ofício e Recurso de Apelação Cível interposto por
Crismary
Passos Latorraca, em face de sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenização de Danos Materiais n. 1010083-45.2018.8.11.0002, julgou, em partes, procedentes os pedidos formulados na inicial.

Extrai-se dos autos que

Crismary
Passos Latorraca

ajuizou a presente demanda em face do Município de Várzea Grande,
alegando, em síntese, pertencer aos quadros de servidores públicos municipais

desde 30.04.2002, no cargo de auxiliar de desenvolvimento infantil (matrícula 9184), e que no ano de 2011 foi reenquadrada no Nível 3, Classe A, conforme Portaria n. 037/2011, todavia, não percebeu o subsídio referente a progressão na carreira, tampouco os valores correspondente ao 1/3 das férias do ano de 2011.

Afirma, por outro lado, que em 05/08/2013 concluiu o curso de pró-funcionário, o que lhe garante o direito a progressão horizontal para a Classe B. Ademais,
sustent
a, ainda, que a Lei Complementar n. 3.797/2012, combinada com a Lei Complementar n.

4.093/2015, reajustaram os salários dos profissionais da educação municipal, além de estipular regras para a progressão nos planos de carreiras desses servidores, oportunidade que faz jus além do ajuste, ao reenquadramento profissional para a Classe B (desde 2013) – Nível 7, sem prejuízo das promoções e enquadramentos futuros que ocorrerem no decorrer da presente ação.

Ao decidir o feito, o Juízo
primevo
julgou

procedent
e
, em parte,
o pedido,
cujo dispositivo restou assim grafado
:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para:

a) Reconhecer a PRESCRIÇÃO das parcelas pretéritas ao quinquênio da propositura da presente ação.

b) DETERMINAR a progressão funcional na carreira desenvolvida pela parte autora, nos seguintes níveis e classes, a saber: ano de 2012 Nível 3 – Classe B (graduação); em 30/04/2014 - Nível 4 e Classe B; no ano de 2015 Nível 4 e Classe C (especialização); em 30/04/2017 – Nível 5 e Classe C e em 30/04/2020 – Nível 6 e Classe C, no cargo de técnico de desenvolvimento infantil (matrícula 9184), nos termos do disposto no art. 24, §1º, inciso II, alínea “c”, da Lei 3.797/2012;

c) CONDENO o requerido ao pagamento das diferenças correspondentes, com reflexos de tal aumento sobre o 13º salário, férias e terço de férias, inclusive dos valores retroativos, devendo ser excluídos os meses atingidos pela prescrição quinquenal e as progressões já concedidas, tudo A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, descontando-se a contribuição previdenciária devida em cada período, cujos valores deverão ser atualizados monetariamente segundo o IPCA-E, desde a propositura da ação, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, desde a citação válida (TEMA 905 do STJ).

Por consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

De acordo com o estabelecido no art. 3º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, o réu é ISENTO do pagamento das custas e despesas processuais.

Em relação aos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS serão arbitrados na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II, CPC.

Da sentença,
a parte
Autora

interpôs o presente Apelo.

Sentença sujeita ao reexame necessário.

Do Apelo interposto por
Crismary
Passos Latorraca.

Com efeito, a Lei Municipal n. 3.507/2010, posteriormente alterada pela Lei 4.293/2017, estabelece que as regras de progressão de classe, relativo ao interstício temporal, deve ser na forma dos artigos 32 e 35,
in litteris
:

Art. 32. Promoção horizontal é a passagem do servidor de uma classe para outra imediatamente superior, dentro da mesma tabela, observando-se:

I - A promoção horizontal, Classe, obedecerá à titulação exigida, com interstício de 03 (três) anos da Classe A para B, 03 (três) anos da Classe B para C e 03 (três) anos da Classe C para D. (Redação dada pela Lei Complementar n. 4.293/2017).

II -
a
participação em cursos de formação continuada afins ao cargo que ocupa, atendendo a titulação e aperfeiçoamento descrito na classe imediatamente superior.

Art. 35. Progressão vertical é a passagem do servidor efetivo ou estável no serviço público municipal, integrante do Grupo Ocupacional do SUS, para o padrão imediatamente superior dentro da carreira, observando-se:

I - o interstício de 03 (três) anos entre os padrões;

II - obtenção da média determinada como satisfatória, em cada avaliação ocorrida no interstício;

Denota-se das normas mencionadas, que, para a progressão de nível e classe, é necessário o preenchimento do requisito temporal mínimo, ou seja, a cada três anos, terá o servidor público o direito ao devido enquadramento.

No caso da Apelante, constata-se, do caderno processual, que seu ingresso no serviço público se deu em
30 de abril de 2002, contando com mais de 15 (quinze) anos de serviço quando da propositura da ação, de sorte que ela implementou o direito à progressão nos seguintes moldes:

Em 2012 - Nível 3
e
Classe B (graduação);
em 30/04/2014 - Nível 4 e Classe B; no ano de 2015
-
Nível 4 e Classe C (especialização);
em 30/04/2017 – Nível 5 e Classe C;
em 30/04/20
19
– Nível 6 e Classe C
.

Desta feita, deve-se manter o entendimento proferido pelo juízo sentenciante. Até mesmo porque, uma vez cumpridos os requisitos pela parte
Autora
, mesmo sem participar de avaliação de desempenho pela omissão do poder público, deve-se reconhecer o direito à promoção funcional.

Em relação ao pedido constante no Apelo interposto, anoto que o direito à progressão é adquirido a partir
do término do interstício de 03 (três) anos,
contados da conclusão do estágio probatório
, conforme disposto nos artigos 20, §§ 1° e 3°, e 24 da Lei Complementar n. 3.797/2012, bem como no artigo 24 da Lei 4.007/2014.

Sendo assim, os marcos temporais trazidos pela parte Apelante não comportam acolhimento.

Nesta linha de intelecção, entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - ENQUADRAMENTO NAS CLASSES E PROMOÇÃO C/C COBRANÇA DAS DIFERENÇAS DE VENCIMENTOS – TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL – REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VÁRZEA GRANDE – PROGRESSÃO FUNCIONAL DURANTE O ESTAGIO PROBATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – RETENÇÃO DE 11% - PREVIVAG – POSSIBILIDADE - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – TEMA 810 STF – PEDIDO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL EM SEDE DE CONTRARRAZÕES – NÃO CABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

1 - Restando comprovado que o servidor concluiu o ensino superior, é fato que possui o direito a progressão para a “CLASSE B”, contudo, a partir do término do interstício de 03 (três) anos do início do efetivo exercício (conclusão do estágio probatório), conforme disposto nos artigos 20, §§ 1° e 3°, e 24 da Lei Complementar n. 3.797/2012, bem como no artigo 24 da Lei 4.007/2014.

2 - Por trata-se de pagamento de natureza remuneratória, incidi a retenção de 11% (onze por cento), a título de contribuição previdenciária, nos termos da Lei 2.719/2004 (lei que reestrutura a PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande).

3 – Índices dos juros e da correção monetária aplicados de acordo com o Tema 810 do STF.

4 - O pedido de condenação da parte apelante ao pagamento de indenização por danos morais formulado pela parte apelada em sede de contrarrazões, não comporta acolhimento, pois essa peça destina-se somente para rebater as razões recursais, não sendo meio processual apropriado para formulação de pedido de condenação.

(N.U 1002325-15.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2022,
Publicado
no DJE 16/08/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ENQUADRAMENTO – SERVIDOR PÚBLICO - MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – LEI COMPLEMENTAR Nº 3.797/2012 – PROMOÇÃO DE CLASSE E NÍVEL – REQUISITOS PREENCHIDOS – AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – CONSECTÁRIOS LEGAIS – TEMAS 810/STF E 905/STJ – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARTIGO 85, § 4º, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. O servidor público faz jus à progressão funcional, quando preenche os requisitos previstos em lei, ainda que não tenha formulado requerimento administrativo e não tenha sido avaliado, fatos que não constituem óbices à concessão do seu direito adquirido.

2. Os consectários legais serão fixados de acordo com o deliberado nos temas 810/STF e 905/STJ.

3. Depende a sentença de liquidação, como se afigura a hipótese em exame, incide a aplicação artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil: “não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado”.

4. Recurso desprovido. Sentença parcialmente retificada.

(N.U 1007338-58.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/02/2023,
Publicado
no DJE 16/03/2023)

Com essas razões, o desprovimento do Apelo interposto é
medida
impositiva.

Do reexame necessário.

Inicialmente, impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, o Tribunal de Justiça está autorizado a examinar, integralmente, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Os fundamentos são mantidos à vista da própria análise feita no Recurso de Apelação
Civil
, o que implica ratificar, integralmente, a sentença.

Forte nessas razões,

NEGO
PROVIMENTO
a
o Recurso de Apelação Cível interposto
por
Crismary
Passos Latorraca
,
e,

sob o crivo do reexame necessário,
ratifico
a sentença prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024